Tribunal: STF
Processo: ARE 1498185
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO DE RECLASSIFICAÇÃO NO ÚLTIMO LUGAR DA LISTA DE APROVADOS. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOABILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 37, CAPUT. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 20% DO VALOR DA CAUSAA TEOR DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. 



    1. Pretensão de reforma de sentença que julgou procedente o pedido autoral nos termos do art. 487, inciso I, do CPC para determinar ao ESTADO DO CEARÁ que providencie reclassificação do autor, ora recorrido, para o último lugar da lista de candidatos classificados dentro das vagas previstas no Edital nº 01 - PC/CE, de 27/05/2021, destinado ao provimento do cargo de Inspetor de Polícia Civil, sendo-lhe assegurada sua participação numa eventual segunda turma do Curso de Formação Profissional de conformidade com o referido reposicionamento no certame desde que observada a obediência aos outros critérios exigidos para aprovação. 



    2. Inconformado com o provimento, recorre o Poder Público Estadual promovido, aduzindo que o critério de reposicionar para o final da fila dos aprovados, dentro do número de vagas, é injusto com o direito dos remanescentes (classificados), uma vez que estaria a Administração promovendo um “rodízio” de aprovados para atender necessidade particular, motivo pelo qual corrigiu os atos administrativos da gestão anterior relativamente a reposicionamento de fila no certame, reclassificando os candidatos que foram para o fim de fila geral (aprovados e classificados), como deveria ter sido feito. 



    3. O tema em debate foi amplamente discutido e já pacificado no Supremo Tribunal Federal, que firmou entendimento no qual a nomeação do candidato aprovado dentro do limite das vagas oferecidas ultrapassa mera expectativa de direito e chega a gerar até direito líquido e certo ao candidato. 



    4. O pleito de reclassificação em final de fila é direito que assiste aos aprovados em concurso público, independentemente de previsão no respectivo edital regulamentador do certame. Destaque-se, outrossim, que o deferimento do pleito de reclassificação do candidato obedece aos princípios constitucionais da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que referido pleito não causa prejuízo à administração ou aos demais candidatos aprovados no certame, não sendo razoável a omissão administrativa em apresentar respostas ao pleito administrativo formulado ou mesmo negá-lo. 



    5. Recurso conhecido e improvido, com manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente